Tribunal: TJES
Processo: 5016321-52.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016321-52.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GERALDO BUENO CRAVEIRO DE SA e outros
APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO QUATRO DIAS APÓS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. CONSUMIDORES IDOSOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidores idosos contra sentença que fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, em razão do cancelamento de voo e da reacomodação para quatro dias após, sem qualquer assistência material. Os apelantes requerem a majoração do valor para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização fixado na sentença é adequado e proporcional ao dano moral sofrido pelos autores, considerando sua condição etária e a falha na prestação do serviço aéreo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
quantum
indenizatório por dano moral deve observar critérios objetivos e parâmetros jurisprudenciais, conforme o método bifásico adotado pelo STJ, levando em conta as circunstâncias do caso concreto.

4. A condição de idosos dos autores agrava o sofrimento decorrente da falha na prestação do serviço, sendo evidente a hipervulnerabilidade dos consumidores, que deve ser considerada na fixação da indenização, à luz do art. 230 da CF c/c art. 2º do Estatuto do Idoso e a 6ª regra das 100 Regras de Brasília.

5. A ausência de assistência material após o cancelamento do voo e a necessidade de aguardar quatro dias para reacomodação representam transtornos significativos, justificando a majoração da indenização para R$ 10.000,00, em atenção e consideração à hipervulnerabilidade dos consumidores/idosos (79 e 74 anos, à época dos fatos), valor que se mostra compatível a precedentes da jurisprudência pátria em casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso deve ser considerada na fixação do quantum indenizatório, garantindo reparação proporcional ao sofrimento experimentado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), art. 2º; CDC, art. 14; CPC, art. 1.013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 13.09.2011, DJe 21.09.2011; TJSP, Apelação Cível nº 1004618-59.2024.8.26.0606, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 06.12.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1028508-90.2024.8.26.0100, Rel. Des. Eduardo Velho, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, e observada a limitação horizontal imposta pelo efeito devolutivo recursal (art. 1.013 do CPC), cinge-se a controvérsia a aferir o
quantum
indenizatório adequado e proporcional à reparação do dano extrapatrimonial experimentado pelos autores (consumidores/idosos) pela falha de prestação de serviços aéreos, no contexto fático de cancelamento de voo e reacomodação para quatro dias após, sem prestação de qualquer auxílio. Requerem os apelantes a majoração do valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) para R$ 10.000,00.

Pois bem. Após exame do caderno processual, tenho que a irresignação recursal
merece acolhida
.

Como cediço, na fixação do
quantum
indenizatório por danos morais, de há muito o c. STJ assentou entendimento de que cumpre ao órgão julgador se escorar em parâmetros objetivos, atentando-se, especialmente, aos
marcos
estabelecidos pela jurisprudência, bem como às circunstâncias e
particularidades
do caso concreto em julgamento, segundo o
método bifásico
(STJ, REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011).

À luz de tais parâmetros, e sem desconhecer a natural oscilação da jurisprudência pátria, entendo que,
in casu
, a indenização fixada em R$ 5.000,00 destoa do patamar indenizatório assentado em casos similares, em atenção e consideração à condição etária das partes autoras (
79 e 74 anos, à época dos fatos
), sendo evidente o recrudescimento do abalo extrapatrimonial percebido e sentido diante desse fator adicional de vulnerabilidade e que demanda proteção integral e especial à luz do art. 230 da CF c/c art. 2º do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003).

Lembre-se, a propósito, que as 100 Regras de Brasília assentam que “o envelhecimento também pode constituir uma causa de vulnerabilidade quando a pessoa adulta maior encontrar especiais dificuldades, atendendo às suas capacidades funcionais, em exercitar os seus direitos perante o sistema de justiça” (Regra 6ª).

Fincada essa premissa, é evidente que o cancelamento de voo, com remanejamento para quatro dias após, sem a prestação de qualquer auxílio, importa na necessidade de majoração da indenização arbitrada, em atenção à hipervulnerabilidade dos autores (consumidores/idosos), conforme reconhece a jurisprudência pátria em casos similares, em que o patamar indenizatório razoável e proporcional é fixado em torno de R$ 10.000,00, confira-se:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL SUPERIOR A 18 HORAS. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência. Recurso dos autores. Primeiro, reconhece-se a responsabilidade da ré no evento danoso. Situação de falha na prestação dos serviços no trajeto Foz do Iguaçu – São Paulo. Desvio de rota para o aeroporto de Curitiba, diante de supostos problemas climáticos. Companhia aérea não trouxe demonstração do mau tempo e dos seus efeitos sobre a malha aeroviária. Era insuficiente trazer para os autos uma reprodução da "tela" do seu sistema interno. Passageiros reacomodados para voo somente no dia seguinte. Ausência de prestação de assistência material. Autores que suportaram os gastos com hospedagem, alimentação e transporte até a espera do novo embarque. Descumprimento do dos artigos 26, 27 e 28 da Resolução 400 da Anac. E segundo, acolhe-se parcialmente o pedido de reparação dos danos morais. A prova dos autos revelou que os autores adultos vivenciaram situação de intensa frustração e angústia. O cancelamento injustificado do voo acarretou o atraso na chegada ao destino de mais de 19 horas. Além da ausência de assistência material adequada aos passageiros. Não se considerou dano presumido ou "in re ipsa", mas a situação concreta de cada autor. Falha na prestação dos serviços aéreos que trouxe impactos diversos aos passageiros: (i)
para cada uma das passageiras idosas, que enfrentaram maior cansaço físico e mental, fixa-se a indenização em R$ 10.000,00, para cada uma
e (ii) para cada um dos demais passageiros adultos, fixa-se a indenização em R$ 5.000,00. Ausente de danos morais passíveis de reparação em relação à passageira menor A.K.M.Y., que ficou acompanhada pelos responsáveis sem qualquer descrição de singularidade. Não poderiam ser equiparadas as extensões dos danos morais dos adultos e da criança, que contava com apenas três anos de idade no momento dos fatos. Precedentes desta Turma Julgadora. Ação julgada parcialmente procedente em maior extensão em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1004618-59.2024.8.26.0606; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Suzano - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/12/2024; Data de Registro: 06/12/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Apelação interposta por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados por Miriam Sakai, decorrentes do cancelamento de voo. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o cancelamento do voo, alegadamente devido a manutenção não programada, configura caso fortuito que afasta a responsabilidade da companhia aérea e se o valor da indenização por danos morais é proporcional. III. Razões de Decidir 3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, não se configurando caso fortuito ou força maior, pois a manutenção não programada é considerada fortuito interno. 4.
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, é adequado e proporcional, considerando os transtornos causados à autora, que é idosa, incluindo pernoite não planejado e alteração do destino final do voo
. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva da companhia aérea não é afastada por manutenção não programada. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJSP; Apelação Cível 1028508-90.2024.8.26.0100; Relator (a): Eduardo Velho; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2024; Data de Registro: 18/12/2024)

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS AÉREOS. ATRASO DO VOO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO VALOR. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência. Recurso das autoras. Indenização pelos danos morais. Majoração do valor. Cabimento. A prova dos autos revelou que a autora vivenciou situação de intensa frustração. Atraso na partida do voo do primeiro trecho que acarretou a perda da conexão. Além de reacomodação para voo somente para o dia seguinte e que partiu com atraso de mais de três horas, tudo sem a devida assistência material. Passageiras que suportaram atraso de mais de 12 horas na chegada ao destino e ainda sem suas bagagens que somente lhe foram entregues após dois dias. Ausência de esclarecimentos pela companhia aérea. Indenização majorada de R$ 2.000,00 para: (i)
R$ 9.000,00 (como pedido na inicial) para a passageira idosa com 70 anos e portadora de Alzeimer, que, evidentemente, sofreu transtornos e dissabores mais intensos, diante do cancelamento do voo e reacomodação tardia, sendo, mais cansativo e sofrido pela idade mais avançada dela
e (ii) R$ 5.000,00 para a outra passageira, diante da singularidade do caso concreto e atendendo-se parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade admitidos por esta Turma julgadora em casos semelhantes. Ação julgada procedente em maior extensão em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1029111-03.2023.8.26.0003; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/01/2025; Data de Registro: 02/01/2025)

Apelação. Transporte aéreo internacional. Ação de indenização por danos material e moral. Sentença de parcial procedência. Recurso dos autores. 1. Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC). Diversas intercorrências ao longo da viagem e alteração do itinerário inicialmente contratado pelos autores que acarretou a perda do voo de conexão. Autores que tiveram que desembolsar quantia considerável, não programada, para adquirir nova passagem aérea e que resultou no período de 7 horas de espera no aeroporto, em situação degradante.
Ausência de prestação de qualquer auxílio material ou dever de informação adequado. Ausência de prestação de auxílio aos autores idosos, com dificuldades de locomoção
. Questão incontroversa. 2. Dano moral. Indenização individual para R$ 8.000,00 (oito mil reais); e de
R$ 10.000,00 para os autores idosos, em situação de vulnerabilidade
. Valores que estão em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade aos dissabores enfrentados, bem como com os precedentes desta Câmara. 3. Consectários de condenação. Matéria de ordem pública (CC, arts. 389 e seguintes) que pode ser conhecida de ofício. Montante indenizatório a ser corrigido desde o arbitramento (S. 362 do STJ), com juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC), por se tratar de responsabilidade contratual. 4. Honorários advocatícios corretamente fixados no percentual de 15% do valor da condenação. Majoração do valor indenizatório que implica, por consequência, de forma reflexa, na majoração da base de cálculo dos honorários advocatícios. 5. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral, sem majoração do valor dos honorários advocatícios. Recurso parcialmente provido, com determinação de ofício. (TJSP; Apelação Cível 1003862-15.2024.8.26.0068; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2024; Data de Registro: 31/10/2024)

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por GERALDO BUENO CRAVEIRO DE SÁ e SONIA REGINA NEVES CRAVEIRO DE SÁ e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença, tão somente para majorar de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00 o valor indenizatório fixado para reparação do dano extrapatrimonial experimentado pelos autores, ora recorrentes, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)